Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740367-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001 (IDs 66472811, 70397646 e 71904630, ressaltando-se a existência de agravo distribuído a essa Relatoria, 0704885-49.2020.8.07.0000, que se encontra em apreciação. Muito embora o Agravante tenha apontado, nos itens 21 e 22 de sua peça de agravo, divergência quanto ao objeto do agravo número 0704885-49.2020.8.07.0000, subsiste necessidade de esclarecimento em relação às alíneas ii e iii do item 22 da peça, sobretudo em face da superposição dos efeitos entre aquele agravo e o presente. Assim sendo, considerando tal cenário acima descrito, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2020 14:01:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador